Tribunal: TJSP
Processo: 0125723-59.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Servidora do Tribunal de Justiça – Visa o recebimento de FAM – Fator de Atualização Monetária – Sentença de procedência com aplicação de correção monetária pela Tabela do TJSP e juros em 6% ao ano - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – V. Acórdão parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de rito ordinário – Servidora do Tribunal de Justiça – Visa o recebimento de FAM – Fator de Atualização Monetária – Sentença de procedência com aplicação de correção monetária pela Tabela do TJSP e juros em 6% ao ano - Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ – V. Acórdão parcialmente modificado para adequação ao paradigma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0125723-59.2005.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, é apelado
MARIA REGINA MAZITELLI PIRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em juízo
de retratação, adequaram parcialmente o v. acórdão. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE
SOUZA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125723-59.2005.8.26.0000 -Voto no 32905
2
7a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0125723-59.2005.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Celina Kiyomi Toyoshima
Remessa necessária
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Maria Regina Mazitelli Pires
Voto no 32905
APELAÇÃO CÍVEL Ação de rito ordinário Servidora
do Tribunal de Justiça Visa o recebimento de FAM Fator
de Atualização Monetária Sentença de procedência com
aplicação de correção monetária pela Tabela do TJSP e
juros em 6% ao ano - Retorno dos autos para reapreciação
pela turma julgadora, em razão do julgamento do Resp
1.492.221/PR, Tema no 905/STJ V. Acórdão parcialmente
modificado para adequação ao paradigma.
Trata-se de ação de rito ordinário movida por
Maria Regina Mazitelli Pires em face da Fazenda do Estado de São Paulo
na qual postula o pagamento de FAM Fator de Atualização Monetária.
A MMa. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública da
Capital julgou procedente a demanda e condenou a ré ao pagamento do
FAM acrescido de juros em 6% ao ano e correção monetária pela Tabela de
Atualização de Cálculos Judiciais.
A FESP interpôs recurso de apelação e o V.
Acórdão de fls. 245/249 acolheu em parte os recursos oficial e voluntário e
determinou que os juros moratórios incidam a partir da citação, em 6% ao
ano, conforme definido em embargos de declaração e correção monetária
pela Tabela Prática do TJSP.
A FESP interpôs recurso especial (fls.264/269),
cujas contrarrazões foram juntadas às fls. 272/276.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125723-59.2005.8.26.0000 -Voto no 32905
3
O feito permaneceu sobrestado e, em análise
pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, considerando
o julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, determinou a
devolução dos autos à Turma Julgadora, para eventual adequação (fls.
282/284).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme art. 1.040, II
do Código de Processo Civil entendo que o V. Acórdão proferido nos autos
deve ser adequado à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando
do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema no 905:
(...) 3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação. 3.1 Condenações judiciais de
natureza
administrativa
em
geral.
As
condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes
à
taxa
Selic,
vedada
a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125723-59.2005.8.26.0000 -Voto no 32905
4
As condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de junho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. (...) (STJ, Resp.
1.495.146-MG, Relator Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (g.n.)
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE AS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE
870.947/SE.
TEMA
810/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
SEGUIMENTO
NEGADO. (STJ, RE nos EDcl no RECURSO
ESPECIAL No 1.492.221 - PR (2014/0283836-2),
Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, j. 24/10/2019, DJe 30/10/2019)
Ante o exposto, em observância ao art. 1040, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0125723-59.2005.8.26.0000 -Voto no 32905
5
do Código de Processo Civil, o Acórdão que julgou parcialmente procedente
os recursos será parcialmente modificado para se adequar ao Tema
905/STJ.
Eduardo Gouvêa
Relator